Tribunal: TJDFT
Processo: 0739113-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739113-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA AGRAVADO: MARCELO PIRES RIBEIRO, SILVIA LETICIA SOARES DE SOUSA DECISÃO INDEFIRO o pedido de habilitação, tendo em vista que tal requerimento deve ser dirigido ao juízo de 1o grau, nos autos principais. Tendo em vista a renúncia ao mandato outorgado, bem como a juntada de substabelecimento "sem reservas" (ID 44001791), anote-se. Int. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora